Tribunal: TJSP
Processo: 0015323-65.2018.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO, DUPLAMENTE QUALIFICADA – OBJETIVA A NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, A DESPRONUNCIA E A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO VÁLIDO – NULIDADE (PREJUÍZO) NÃO DEMONSTRADA – PRONÚNCIA DE RIGOR – HÁ DUAS VERSÕES NOS AUTOS E SOMENTE OS SENHORES JURADOS PODEM FAZER EXAME EXAURIENTE DAS PROVAS, PARA DIZER

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO, DUPLAMENTE QUALIFICADA – OBJETIVA A NULIDADE, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, A DESPRONUNCIA E A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – PROCESSO VÁLIDO – NULIDADE (PREJUÍZO) NÃO DEMONSTRADA – PRONÚNCIA DE RIGOR – HÁ DUAS VERSÕES NOS AUTOS E SOMENTE OS SENHORES JURADOS PODEM FAZER EXAME EXAURIENTE DAS PROVAS, PARA DIZER QUAL VERSÃO PREVALECE – AS QUALIFICADORAS TAMBÉM SE AFINAM COM A VERSÃO ACUSATÓRIA E DEVEM SER APRESENTADAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRONÚNCIA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS.